Tribunal: TJBA
Processo: 0000283-61.2009.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

CCSL15

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000283-61.2009.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MILTON MACHADO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ERIKA CASSINELLI PALMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 485, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

Sentença de extinção sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 485, II, CPC). Apelação alegando ausência de intimação pessoal prevista no § 1º do mesmo dispositivo.

II. Questão em discussão:

Regularidade da extinção por abandono da causa sem observância do procedimento específico de intimação pessoal exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir:

Inobservância do procedimento legal específico. Aplicação do princípio da primazia da decisão de mérito. Jurisprudência consolidada do STJ sobre a necessidade de intimação pessoal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem.

Teses aplicadas:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

2. O princípio da primazia da decisão de mérito deve orientar a atuação jurisdicional, evitando-se extinções processuais desnecessárias.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:
Art. 4º, Art.
98, § 3º e
Art. 485, II e § 1º

do CPC/2015.

Jurisprudência:
STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25/4/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000283-61.2009.8.05.0044, em que figuram como apelante MILTON MACHADO DE OLIVEIRA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 24 de julho de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator